Tribunal: TJPA
Processo: 0002187-82.2013.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002187-82.2013.8.14.0123

APELANTE: RUBENS CALDEIRA GUERRA

APELADO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL PELO PERÍODO TRABALHADO. DIREITO RECONHECIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Novo Repartimento contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança que julgou procedente o pedido formulado por servidor público comissionado exonerado, condenando o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional referentes ao período de exercício do cargo de Administrador Regional de Vila – DAS 10.1, entre 03/01/2011 e 01/04/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor ocupante de cargo em comissão, ainda que por curto período, faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional após a exoneração; (ii) estabelecer o critério aplicável para atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação, diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor comissionado, uma vez caracterizada a prestação de serviços e a relação jurídica remuneratória, tem direito ao recebimento das verbas trabalhistas constitucionais, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4.

Os direitos ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço constitucional decorrem diretamente dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39 da Constituição Federal, sendo extensíveis aos servidores comissionados, ainda que exonerados antes do período aquisitivo completo.

5.

A ausência de previsão legal específica ou a alegação de dificuldades orçamentárias decorrentes de gestão anterior não afastam a obrigação do ente público de adimplir as verbas devidas pelo trabalho efetivamente prestado.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 30), assegura o pagamento de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional aos servidores comissionados exonerados.

7.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, impõe-se a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.419, mantendo-se, para o período anterior, os critérios fixados à luz dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e de 13º salário proporcional, ainda que exonerado antes de completar um ano de exercício.

2.

A Administração Pública deve indenizar as verbas trabalhistas decorrentes de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

3.

A partir de 09/12/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, caput e § 3º; 37, II; ADCT, art. 3º (EC nº 113/2021); Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 30 da Repercussão Geral; STF, Tema 810; STF, Tema 1.419; STJ, Tema 905; STF, RE nº 234.068, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 19.10.2004; TJPA, Apelação Cível nº 2019.01570172-08, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.04.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0006726-61.2013.8.14.0133, j. 01.04.2019.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.

Belém, 17 de abril de 2026

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que, nos autos da
AÇÃO
DE
COBRANÇA
, julgou procedentes os pedidos formulados por
RUBENS CALDEIRA GUERRA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente
ação
, na qual narrou que foi nomeado
em 03/01/2011 para exercer o cargo em comissão de Administrador Regional de Vila – DAS 10.1, tendo sido exonerado em 01/04/2011.

Alegou que, embora tenha desempenhado regularmente suas funções, não recebeu remuneração relativa as
férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional ao ano de 2011, no montante total de R$ 780,29 (setecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), conforme planilha apresentada nos autos.

Requereu, ao final, a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas salariais devidas relativas ao período trabalhado.

A
ação
seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID.28438625):

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Município de Novo Repartimento ao pagamento de R$ 780,29 (setecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos) ao autor Rubens Caldeira Guerra, referente a:

· Férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional (03/12 avos);

· 13º salário proporcional ao ano de 2011 (03/12 avos).

Sobre o valor da condenação incidirão:

· Correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do desembolso devido (abril/2011), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e da Súmula 43 do STJ;

· Juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, até 28/08/2024;

· A partir de 29/08/2024, os juros moratórios deverão corresponder à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Honorários

Condeno o Município Requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. “

Inconformado com a sentença, o Município de Novo Repartimento interpôs recurso de apelação (ID 28438626), sustentando: a ina
plicabilidade do art. 39, § 3º, da Constituição Federal ao vínculo comissionado de curta duração; da nulidade parcial da sentença quanto à atualização monetária e aos juros, em razão da EC 113/2021.

Contrarrazões não
foram ofertadas, consoante certidão de ID.28438630.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito, sendo o recurso recebido no duplo efeito. Em seguida os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o qual se absteve de intervir no feito (ID.29363143).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos admissibilidade, conheço do recurso de apelação, e passo a sua análise.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao pleitear na ação de cobrança o pagamento
de verbas rescisórias decorrentes da exoneração de cargo em comissão, compreendendo férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional ao ano de 2011,
quando prestou serviços como Administrador Regional de Vila-DAS 10.1 na administração pública municipal de Novo Repartimento.

O Município, em sua contestação,
alega que a dívida, se existente, seria oriunda de gestão anterior, a qual não teria deixado disponibilidade financeira nem efetuado o devido empenho da despesa, motivo pelo qual a atual gestão estaria impossibilitada de realizar o pagamento sem violar os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Alega ainda, a ina
plicabilidade do art. 39, § 3º, da Constituição Federal ao vínculo comissionado de curta duração; da nulidade parcial da sentença quanto à atualização monetária e aos juros, em razão da EC 113/2021.

Inicialmente, importa destacar que, como todo trabalhador, o
servidor

comissionado
, quando é exonerado, deve receber as seguintes verbas: 13º ou 13º proporcional,
férias
+ 1/3 ou proporcional de
férias
+ 1/3, nos moldes dos incisos VIII e XVII do art. 7º, CF e do art. 39, caput, CF, além das legislações municipais.

Logo, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessário a condenação ao pagamento dos valores cobrados, porque a força de trabalho despendida pelo
servidor
não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Portanto, o servidor público comissionado tem direito ao pagamento do 13º ou 13º proporcional e férias +1/3 ou proporcional de férias +1/3 não usufruídas antes do encerramento do vínculo com a Administração, haja vista o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.

Destaco, ainda, a tese de repercussão geral da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de
servidor

comissionado
exonerado receber
férias
não gozadas acrescidas de um terço, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

"I - O direito individual às
férias
é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram
férias
. Acompanhando o entendimento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça que, em situação similar, já decidiu que "'As
férias
não gozadas, integrais ou proporcionais, incorporam-se ao patrimônio jurídico dos servidores públicos (CF, art. 39, § 3º) e
são devidas inclusive a servidores comissionados
. Na indenização de
férias
não gozadas em virtude da exoneração ou aposentadoria do
servidor
deve ser incluída a importância referente ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal" (RE nº 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)' "(TJSC, Apelação Cível n. 2014.023367-1, de Videira, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 20-10-2015)." (grifei)

Nesse sentido, corroborando com o alegado, segue entendimento desta Egrégia Corte de Justiça de que é devido o pagamento de
férias
proporcionais, acrescida de 1/3 constitucional, e ao 13º
salário
proporcional em caso de
servidor

comissionado
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
SERVIDOR
INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO.
SERVIDOR

COMISSIONADO
. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13°
SALÁRIO
E
FÉRIAS
PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II- O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 2.304,10 (dois mil, trezentos e quatro reais e dez centavos), correspondente à soma do 13° proporcional e
férias
proporcionais. (...)V- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador
comissionado
receber os valores referentes ao 13°
salário
proporcional,
férias
proporcionais e saldo
salário
, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. VI- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo
servidor
, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como
salário
dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VII-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores. VIII À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(2019.01570172-08, 202.958, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-25).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
PELO RITO SUMÁRIO.
SERVIDOR
INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO.
SERVIDOR

COMISSIONADO
. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13°
SALÁRIO
E
FÉRIAS
PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I Na origem, trata-se de
ação
de
cobrança
ajuizada por
servidor
público
comissionado
, que laborou durante o período de 05/01/2009 a 11/12/2012, sendo que algumas verbas rescisórias restaram pendentes, tais como décimo terceiro
salário
proporcional,
férias
proporcionais e o saldo de
salário
dos onze dias trabalhados no mês de dezembro de 2012. II- No caso em exame, não há dúvidas quanto ao vínculo do apelado com o Município de Marituba, eis que consta nos autos fichas financeiras individuais que constatam o vínculo
comissionado
do
servidor
e sua data de admissão em 05/01/2009.III- Aos administradores públicos não foi conferida liberdade para contratação dos servidores, tendo a Carta Magna elevado a princípio o dever de realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos. A regra da realização do concurso público foi excetuada apenas para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF. IV- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador
comissionado
receber os valores referentes ao 13°
salário
proporcional,
férias
proporcionais e saldo
salário
, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. V- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo
servidor
, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como
salário
dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VI-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores. VII? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0006726-61.2013.8.14.0133 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2019).

No que concerne aos consectários legais
,
a sentença fixou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. Todavia, esse critério demanda reparo à luz da jurisprudência mais recente.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, o art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passou a prever a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, enquanto não sobrevier legislação específica. Em julgamento recente, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.419), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a regra do art. 3º da EC 113/2021 tem aplicação imediata e geral, alcançando todas as condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, inclusive ações de servidores públicos envolvendo verbas alimentares.

Desse modo, tendo em vista que a sentença data de 2025, já na vigência da Emenda Constitucional nº 113/21, deve ser reconhecida a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, data de publicação da referida emenda constitucional. Para o período anterior, adequam-se os critérios fixados na sentença (IPCA-E + juros da poupança), em observância ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
pelo
MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO e,
no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para ajustar os critérios de correção do valor da condenação, de modo que incida a taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 e da tese firmada no Tema 1.419 do STF. No mais, mantenho a sentença em sua integralidade quanto ao mérito da condenação.

É como voto.

Belém, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026